Tribunal: STF
Processo: RE 1393944
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora a qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de parcial procedência do pedido, a qual condenou o ESTADO DE MINAS GERAIS, ora recorrente, ao pagamento do valor relativo ao FGTS (Doc. 4).



    No RE (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 102, § 2º, da Carta Magna, bem como o entendimento firmado por Esta SUPREMA CORTE na modulação dos efeitos da ADI 4876, relativamente aos servidores aposentados - para os quais o vínculo jurídico estabelecido com o Estado de Minas Gerais foi considerado válido -, não cabendo, portanto, o depósito dos valores referentes ao FGTS.



    Não foram apresentadas contrarrazões.



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os pressupostos recursais, passo ao exame do mérito. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ESTADO a pagar à autora os valores referentes ao FGTS. Eis os fundamentos da sentença (fls. 1-4, Doc. 4):



    “Trata-se de ação ordinária movida por JOSÉ CARLOS MESSIAS em face de FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS, a fim de que o réu seja condenado a pagar verbas trabalhistas e valores referentes ao FGTS, decorrentes de contrato de prestação de serviços. 



    O processo tramitou de forma regular, não havendo nulidades a serem reconhecidas e declaradas de ofício. 



    (...)



    No mérito, tratando-se de contrato administrativo temporário, renovado de forma sucessiva, no julgamento do RE 596478/RR, ficou decidido que o pagamento de FGTS é devido apenas quando declarada a nulidade do contrato administrativo por excepcional interesse público sucessivamente renovado em afronta à legislação, por ausência de prévia aprovação do contratado em concurso público (artigo 37, § 2º, da CF). 



    Em sede de Repercussão Geral assim se manifestou o egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria (RE 765320 RG / MG, Ministro TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016). 



    O egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS segue o mesmo entendimento: 



    [...]



    No que concerne às férias prêmio, o entendimento consolidado pelos tribunais, é pelo não deferimento. O fundamento é que contrato nulo não pode gerar efeitos, mesmo entendimento que permitiu a ressalva ao pagamento do FGTS para fins de evitar o enriquecimento sem causa do ente contratante e o grave dano ao trabalhador. 



    […]



    No caso, a parte autora foi contratada de forma sucessiva para prestar serviços à administração pública, situação que encontra vedação no artigo 37 inciso IX da Constituição Federal. 



    Dessa forma, diante do que ficou decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, faz jus às verbas salariais e ao depósito do FGTS. 



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e resolvo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC/2015, para condenar o réu a pagar à parte autora o valor relativo ao FGTS , incidindo correção monetária pelos índices de remuneração básica (TR) e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09.”



    A respeito da matéria, no julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 



    Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa , Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    Registre-se que o próprio autor, na petição inicial, afirma que aposentou-se pelo Regime Próprio de Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais, em virtude da modulação de feitos decorrente da inconstitucionalidade da Lei Complementar 100/2007, pronunciada nos autos da ADI 4876/STF, a qual permitiu que passassem à inatividade pelo regime próprio aqueles que já houvessem cumprido os requisitos para tanto (fls. 1-2, Doc. 2).



    No entanto, o Juízo de origem, a despeito de a parte autora já ter se aposentado pelo Regime Jurídico Próprio dos Servidores do Estado de Minas Gerais, julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar à parte autora o valor relativo ao FGTS.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente